Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600289-16.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença de improcedência em Representação
por suposta propaganda eleitoral antecipada.
2. A Representação Eleitoral foi proposta sob a alegação de que o recorrido publicou
postagem em rede social que configuraria pedido de voto implícito, em período
vedado pela legislação eleitoral.
3. O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido, entendendo que a
manifestação ocorreu nos limites da liberdade de expressão, sem conotação
eleitoral ou pedido explícito de voto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o Partido, atuando de forma
isolada e sendo parte de uma coligação durante o período eleitoral, possui
legitimidade
para
propor
Representação
Eleitoral
por
propaganda
eleitoral
antecipada.

Num. 44668310 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/08/2025 13:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513001735200000043607572
Número do documento: 25080513001735200000043607572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/08/2025 13:42:47
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legitimidade ativa é condição da ação, matéria de ordem pública, que comporta
análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em
julgado (art. 485, § 3o, CPC).
6. Nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97, o partido político coligado somente
possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando
questionar a validade da própria coligação, o que não é o caso.
7. O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento consolidado de que o partido
político coligado não possui legitimidade para atuar de forma isolada no curso do
processo eleitoral, abrangendo inclusive as ações eleitorais de cassação, até o fim
do processo eleitoral, delimitado pelo ato de diplomação dos eleitos.
8. A Representação foi ajuizada durante o curso do processo eleitoral de 2024,
antes da diplomação dos eleitos, de modo que o Partido Progressista não detinha
legitimidade para propor a ação de forma isolada.
9. A ilegitimidade para o ajuizamento da representação originária implica julgamento
da Representação Eleitoral sem resolução de mérito e impede o conhecimento do
presente recurso eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso nã

Inteiro teor:
Num. 44668310 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/08/2025 13:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513001735200000043607572
Número do documento: 25080513001735200000043607572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/08/2025 13:42:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.909
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
0600289-16.2024.6.16.0121
–
Marechal
Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE:
PARTIDO
PROGRESSISTA
DE
MARECHAL
CANDIDO
RONDON
-
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRIDO: MILTON CESAR CURVO GARCIA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença de improcedência em Representação
por suposta propaganda eleitoral antecipada.
2. A Representação Eleitoral foi proposta sob a alegação de que o recorrido publicou
postagem em rede social que configuraria pedido de voto implícito, em período
vedado pela legislação eleitoral.
3. O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido, entendendo que a
manifestação ocorreu nos limites da liberdade de expressão, sem conotação
eleitoral ou pedido explícito de voto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o Partido, atuando de forma
isolada e sendo parte de uma coligação durante o período eleitoral, possui
legitimidade para propor Representação Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada.

Num. 44668310 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/08/2025 13:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513001735200000043607572
Número do documento: 25080513001735200000043607572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/08/2025 13:42:47
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legitimidade ativa é condição da ação, matéria de ordem pública, que comporta
análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em
julgado (art. 485, § 3o, CPC).
6. Nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97, o partido político coligado somente
possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando
questionar a validade da própria coligação, o que não é o caso.
7. O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento consolidado de que o partido
político coligado não possui legitimidade para atuar de forma isolada no curso do
processo eleitoral, abrangendo inclusive as ações eleitorais de cassação, até o fim
do processo eleitoral, delimitado pelo ato de diplomação dos eleitos.
8. A Representação foi ajuizada durante o curso do processo eleitoral de 2024,
antes da diplomação dos eleitos, de modo que o Partido Progressista não detinha
legitimidade para propor a ação de forma isolada.
9. A ilegitimidade para o ajuizamento da representação originária implica julgamento
da Representação Eleitoral sem resolução de mérito e impede o conhecimento do
presente recurso eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não conhecido, julgando-se a Representação Eleitoral sem resolução
de mérito.
Tese de Julgamento: 1. Partido político coligado não possui legitimidade ativa para
ajuizar Representação Eleitoral de forma isolada durante o período eleitoral, salvo
nas hipóteses previstas no art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 4º; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspEl nº 06004022520206200015, Rel.
Min. Carlos Horbach, Data de Julgamento: 13/04/2023; TRE-PR, REl nº 060022575,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 07/12/2024; TRE-PR, REl
nº 060017916, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicado em Sessão em 09/09/2024; STJ,
AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso do Partido Progressista - Diretório
Municipal de Marechal Cândido Rondon, nos termos do voto da Relatora.

Num. 44668310 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/08/2025 13:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513001735200000043607572
Número do documento: 25080513001735200000043607572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/08/2025 13:42:47
Curitiba, 04/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON em face da sentença proferida pelo Juízo da
121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon/PR, que julgou improcedente a representação
por suposta prática de propaganda eleitoral antecipada ajuizada contra MILTON CÉSAR CURVO
GARCIA.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral sob a alegação de que, em 14 de agosto de
2024, o recorrido, Milton César Curvo Garcia, publicou em sua rede social Facebook uma
postagem que, de forma implícita, configuraria pedido de voto, em período vedado pela legislação
eleitoral. Na referida postagem, o recorrido questionou a administração municipal sobre o uso de
recursos públicos na saúde e, nos comentários, interagiu com eleitores, de maneira que deixaria
transparecer, ainda que de forma implícita, a solicitação de apoio eleitoral, dizendo "conto com
todos para essa melhoria na saúde".
O Juízo de primeira instância julgou improcedente a ação, entendendo que a manifestação do
recorrido ocorreu nos limites da liberdade de expressão, promovendo mera crítica ao sistema
público de saúde, sem qualquer conotação eleitoral ou pedido explícito de voto. Considerou que o
conteúdo questionado era apenas uma resposta a uma manifestação de outra pessoa sobre a
necessidade de melhoria no serviço público de saúde.
O Partido Progressista interpôs o presente Recurso Eleitoral, alegando que a frase "conto com
todos para essa melhoria na saúde", proferida em resposta a comentário de seguidora e na
véspera do início do período oficial de propaganda eleitoral constitui pedido implícito de voto.
Fundamenta seu recurso na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que admite a
configuração de propaganda antecipada por meio de termos e expressões que, embora não
contenham um pedido literal de voto, transmitam o mesmo conteúdo, as chamadas "palavras
mágicas". Argumenta que permitir tais manifestações compromete a isonomia e a paridade de
armas entre os concorrentes. Pugna pelo provimento do recurso.
Em suas contrarrazões, o recorrido reiterou que sua manifestação foi um exercício do direito
constitucional de liberdade de expressão e de reflexão sobre a saúde pública, sem indicação de
campanha eleitoral ou pedido de voto. Citou precedentes do TSE que exigem um pedido de voto
"claro e não subentendido", excluindo o sugerido, denotado, pressuposto, indireto, latente,
sinuoso e subentendido. Pleiteou o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da
sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
Recurso Eleitoral, entendendo que a prática de propaganda eleitoral extemporânea restou
devidamente comprovada.

Num. 44668310 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/08/2025 13:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513001735200000043607572
Número do documento: 25080513001735200000043607572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/08/2025 13:42:47
Pautados os autos para julgamento na sessão de 30/07/2025, o representante legal do recorrido
arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do recorrente.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, analisa-se questão preliminar, atinente à ilegitimidade ativa do Partido Progressista -
Diretório Municipal de Marechal Cândido Rondon para propor a Representação Eleitoral em
questão, arguida pelo representante legal do recorrido, quando da sustentação oral na Sessão de
Julgamento de 30/07/2025.
Cumpre salientar que a legitimidade para a causa é requisito para o exercício do direito de ação
e, como tal, constitui matéria de ordem pública, cuja análise não está sujeita à preclusão e pode
ser suscitada e apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que
não tenha sido decidida anteriormente, nos termos do art. 485, §3o, CPC. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ARGUIÇÃO
DA
NULIDADE
EM
CONTRARRAZÕES.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA
.
PRECLUSÃO
NÃO
CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem
pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer
tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.
2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente
e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual
analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há
nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido.
3 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento:
25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022 - grifos
nossos)
Acerca da legitimidade ativa do partido, a Lei n° 9.504/97, em seu artigo 6°, §4º, ao tratar das
coligações, assim determina:

Num. 44668310 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/08/2025 13:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513001735200000043607572
Número do documento: 25080513001735200000043607572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/08/2025 13:42:47
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste
último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os
partidos que integram a coligação para o pleito majoritário.
(...)
§ 4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de
forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria
coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o
termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos.
Frisa-se, por oportuno, que a exceção prevista na lei supracitada não se aplica ao caso concreto,
já que o objeto da ação não diz respeito à validade da coligação, mas a apuração de eventual
prática de propaganda eleitoral antecipada.
Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento consolidado de que o partido político
coligado não possui legitimidade para atuar de forma isolada no curso do processo eleitoral,
abrangendo inclusive as ações eleitorais de cassação. Essa vedação se mantém até o fim do
processo eleitoral, que é delimitado pelo ato de diplomação dos eleitos. Somente a partir desse
momento, com a extinção das coligações, é que os partidos coligados voltam a ter capacidade
processual para agir isoladamente. A razão desse entendimento reside na preservação do
interesse público, garantindo que as ações sejam propostas pela coligação, que representa os
interesses de todos os partidos que a compõem durante o período eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
.
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO.
LEGITIMIDADE
DO
PARTIDO
POLÍTICO
PARA
RECORRER
ISOLADAMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, “o partido político coligado
não tem legitimidade para atuar de forma isolada no curso do processo
eleitoral, o que abrange, inclusive, as ações eleitorais de cassação. Tal
capacidade processual somente se restabelece após o advento do pleito e em
observância à preservação do interesse público. Precedentes” (AgR– AI nº
503–55/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 26 .9.2017) e “as coligações se
extinguem com o fim do processo eleitoral, delimitado pelo ato de diplomação dos
eleitos, momento a partir do qual os partidos coligados voltam a ter capacidade
processual para agir isoladamente. Precedentes” (REspe nº 1–38/RN, Rel. Min .
Maria Thereza Rocha de Assis Moura, DJe de 23.3.2015).
2 . Na espécie, protocolado o recurso eleitoral em 16.7.2021, após as eleições e a
diplomação dos eleitos, deve ser reconhecida a legitimidade da agremiação para
recorrer isoladamente.

Num. 44668310 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/08/2025 13:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513001735200000043607572
Número do documento: 25080513001735200000043607572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/08/2025 13:42:47
3. Agravo regimental desprovido, mantida a determinação de retorno dos autos à
origem para o regular processamento do feito.
(TSE - REspEl: 06004022520206200015 LAGOA D'ANTA - RN 060040225,
Relator.: Min. Carlos Horbach, Data de Julgamento: 13/04/2023 - grifos nossos)
Na mesma esteira, o entendimento desta Corte:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024 . ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO.
CONDUTA
VEDADA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DE
PARTIDO
POLÍTICO COLIGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO . RECURSO NÃO CONHECIDO I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra decisão de improcedência de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), ajuizada em face de candidatos aos cargos de
prefeito e vice–prefeito, além do presidente da Câmara de Vereadores, sob
alegação de abuso de poder político e econômico e prática de conduta vedada.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em discussão está definir se o partido político, após integrar coligação para o
pleito majoritário, mantém legitimidade ativa para ajuizar AIJE de forma isolada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A legitimidade ativa para propositura de AIJE constitui matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício em qualquer fase do processo.
4. Nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 9 .504/97, o partido político coligado
somente pode atuar isoladamente, quanto ao pleito majoritário, em demandas
que questionem a validade da coligação. Essa limitação aplica–se também às
ações de investigação judicial eleitoral e representações especiais, conforme
precedentes desta Corte e do TSE.
5. Verificado que a convenção partidária que deliberou pela coligação ocorreu
antes do ajuizamento da AIJE, o partido coligado perde a prerrogativa de
litigar de forma autônoma, conforme entendimento consolidado.
6. A impossibilidade de correção processual, como ingresso posterior da coligação
no polo ativo, inviabiliza a continuidade do feito, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil.
IV . DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido e, de ofício, julgado extinto o processo sem resolução de

Num. 44668310 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/08/2025 13:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513001735200000043607572
Número do documento: 25080513001735200000043607572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/08/2025 13:42:47
mérito, ante a ilegitimidade ativa do autor. Tese de julgamento: 1. Partido político
coligado não possui legitimidade ativa para ajuizar Ação de Investigação Judicial
Eleitoral de forma isolada, salvo nas hipóteses previstas no art . 6º, § 4º, da Lei nº
9.504/97. ____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI; Lei nº 9.504/97, art. 6º, §§ 1º
e 4º. Jurisprudência relevante citada: TRE–PR, REl nº 060017916, Rel. Des . José
Rodrigo Sade, PSESS 09/09/2024; TRE/PR, REl nº 060044264, Rel. Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, DJE 16/07/2021; TRE/PR, REl nº 20891, Rel. Des . Nicolau Konkel
Júnior, DJE 04/08/2017; TSE, AgR no AgI nº 50355, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE
26/09/2017.
(TRE-PR - REl: 060022575 UBIRATÃ - PR 060022575, Relator.: Claudia Cristina
Cristofani, Data de Julgamento: 07/12/2024, Data de Publicação: DJE-381, data
10/12/2024 - grifos nossos)
ELEIÇÃO
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
COMISSÃO
PROVISÓRIA
DE
PARTIDO
APÓS
CONSTITUIÇÃO
DE
COLIGAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra sentença em Representação Eleitoral ajuizada pela
Comissão Provisória do Partido Social Democrático de Colombo, visando à extinção
do processo sem resolução de mérito, alegando ilegitimidade ativa da referida
comissão após a constituição da Coligação "A Transformação Não Pode Parar".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 -Há uma questão em discussão: (i) definir se a Comissão Provisória do Partido
Social Democrático de Colombo possui legitimidade ativa para propor a ação de
forma isolada após a constituição da coligação da qual faz parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A legitimidade ativa das partes é condição da ação e questão de ordem pública,
podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício,
conforme disposto no art. 485, § 3º do CPC.
4 - O art. 6º, §§ 1º e 4º da Lei nº 14.211/2021 estabelece que a coligação deve
funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral, e
que o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de
forma isolada quando questiona a validade da própria coligação.
5 - No caso concreto, a Comissão Provisória ajuizou a ação após a constituição e

Num. 44668310 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/08/2025 13:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513001735200000043607572
Número do documento: 25080513001735200000043607572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/08/2025 13:42:47
registro da coligação, não possuindo, portanto, legitimidade ativa para atuar
isoladamente.
6 - O ingresso da coligação no polo ativo da demanda após a prolação da sentença
e interposição do recurso é inviável, uma vez que fere a sequência lógica dos atos
processuais e não se enquadra nas hipóteses excepcionais que permitiriam tal
correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso conhecido e preliminar acolhida para extinguir o processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: 1. A Comissão Provisória de partido político não possui
legitimidade ativa para propor ação de forma isolada após a constituição e registro
de coligação da qual faz parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 3º e VI; Lei nº 14.211/2021, art. 6º,
§§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/3/2022.
(TRE-PR.
RECURSO
ELEITORAL
nº060017916,
Des.
Jose
Rodrigo
Sade,
Publicado em Sessão em 09/09/2024 - grifos nossos)
No caso dos autos, a Representação Eleitoral foi ajuizada pelo Partido Progressista de forma
isolada, em 14/08/2024. Contudo, denota-se que o partido já se encontrava coligado, conforme se
depreende dos autos de RCand nº 0600264-03.2024.6.16.0121, do qual é possível extrair que a
convenção partidária que deliberou pela coligação ocorreu antes do ajuizamento da
representação, como bem se observa:

Num. 44668310 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/08/2025 13:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513001735200000043607572
Número do documento: 25080513001735200000043607572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/08/2025 13:42:47
Registra-se, finalmente, que o fato de o recurso ter sido protocolado em 2025, após a diplomação
dos eleitos de 2024, não sana o vício, que ocorreu durante o período vedado.
Deste modo, em face da ausência de legitimidade do partido recorrente para propor a ação
originária de forma isolada durante o processo eleitoral, impõe-se não conhecer do recurso e
julgar o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO
PROGRESSISTA - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, com
declaração, de ofício, da ilegitimidade ativa do Partido Progressista e julgar extinto o feito sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44668310 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/08/2025 13:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513001735200000043607572
Número do documento: 25080513001735200000043607572
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/08/2025 13:42:47
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600289-16.2024.6.16.0121 - Marechal
Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI -
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL CANDIDO RONDON - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCIO GUEDES BERTI - PR37270 -
RECORRIDO: MILTON CESAR CURVO GARCIA - Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO GUSTAVO
BERSCH - PR43455
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso do Partido Progressista - Diretório Municipal de
Marechal Cândido Rondon, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.08.2025.